Tribunal: TJDFT
Processo: 0722652-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722652-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FABIO PAIXAO DE AZEVEDO RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o reclamante para, no prazo de quinze (15) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelo Distrito Federal em contestação. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator